Tribunal: STJ
Processo: 0031372-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070189 - SP(2026/0031372-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO EDUARDO MARAN JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL.
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HARMONIA DE
ENTENDIMENTO ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, ao fundamento de inadequação da
habeas corpus
via eleita para discutir condenação transitada em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou manifesta ilegalidade na manutenção do
regime prisional fechado, considerando que o
total da pena não ultrapassou 8
quantum
anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas
como substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em
corpus
julgado, bem como se há flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não
se admite a impetração de
como substitutivo de revisão criminal quando
habeas corpus
não houve prévia instauração da competência deste Tribunal, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA56108491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 975ee834-81a8-4ed9-84b0-e9d208d915ed

5. A via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos, em caso de
condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, é a revisão
criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o
dirigido
habeas corpus
diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise de possível ilegalidade manifesta no acórdão a autorizar a concessão da
ordem de ofício é inviável, na espécie, ante a harmonia de entendimento entre o
decidido pelo Tribunal de origem e a jurisprudência desta Corte Superior acerca da
fixação do regime prisional mais gravoso.
7. A fixação da pena-base no mínimo legal, por si só, não impede o agravamento do
regime inicial, notadamente nas hipóteses em que apreendida elevada quantidade de
entorpecentes – como a descrita nos presentes autos, na qual o ora agravante tinha
em depósito cinco tabletes de maconha, com peso líquido superior 3kg do
Precedentes.
entorpecente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Não se admite a impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em julgado, quando
não houve prévia instauração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Inviável a análise de manifesta ilegalidade no acórdão, a autorizar a concessão da
ordem de ofício, ante a harmonia de entendimento entre o decidido pelo Tribunal de
origem e a jurisprudência desta Corte Superior acerca da fixação do regime prisional
mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; RISTJ,
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio
1.025.708/SP,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29.10.2025, DJEN de 05.11.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
998.548/SC,
29.10.2025, DJEN de 06.11.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
850.809/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de

27/2/2024,
1/3/2024; STJ, AgRg
no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
773.149/SP,
22/5/2023,
24/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 975ee834-81a8-4ed9-84b0-e9d208d915ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070189 - SP(2026/0031372-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO EDUARDO MARAN JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL.
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HARMONIA DE
ENTENDIMENTO ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, ao fundamento de inadequação da
habeas corpus
via eleita para discutir condenação transitada em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou manifesta ilegalidade na manutenção do
regime prisional fechado, considerando que o
total da pena não ultrapassou 8
quantum
anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas
como substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em
corpus
julgado, bem como se há flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não
se admite a impetração de
como substitutivo de revisão criminal quando
habeas corpus
não houve prévia instauração da competência deste Tribunal, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
5. A via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos, em caso de
condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, é a revisão
criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o
dirigido
habeas corpus
diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise de possível ilegalidade manifesta no acórdão a autorizar a concessão da
ordem de ofício é inviável, na espécie, ante a harmonia de entendimento entre o
decidido pelo Tribunal de origem e a jurisprudência desta Corte Superior acerca da
fixação do regime prisional mais gravoso.
7. A fixação da pena-base no mínimo legal, por si só, não impede o agravamento do
regime inicial, notadamente nas hipóteses em que apreendida elevada quantidade de
entorpecentes – como a descrita nos presentes autos, na qual o ora agravante tinha
em depósito cinco tabletes de maconha, com peso líquido superior 3kg do
Precedentes.
entorpecente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Não se admite a impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em julgado, quando
não houve prévia instauração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Inviável a análise de manifesta ilegalidade no acórdão, a autorizar a concessão da
ordem de ofício, ante a harmonia de entendimento entre o decidido pelo Tribunal de
origem e a jurisprudência desta Corte Superior acerca da fixação do regime prisional
mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; RISTJ,
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio
1.025.708/SP,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29.10.2025, DJEN de 05.11.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
998.548/SC,
29.10.2025, DJEN de 06.11.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
850.809/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de

27/2/2024,
1/3/2024; STJ, AgRg
no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
773.149/SP,
22/5/2023,
24/5/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO EDUARDO MARAN
JUNIOR contra decisão proferida pela Presidência desta Corte (fls.
), que
61/62
indeferiu liminarmente o
, ante a inadequação da via eleita para discutir
habeas corpus
condenação transitada em julgado.
Nas razões recursais, a defesa insurge-se contra a aplicação do óbice
processual, salientando que, ainda que restrinja o cabimento de
como
habeas corpus
substituto de revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior admite a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal manifesto.
Nesse sentido, afirma a existência de manifesta ilegalidade na manutenção do
regime prisional fechado, considerando que o
total da pena não ultrapassou 8
quantum
anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao acusado, não
sendo viável o recrudescimento amparado apenas na natureza hedionda do delito e na
quantidade de drogas apreendida.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
O Ministério Público Federal – MPF pleiteou a intimação do
Estadual
Parquet
para apresentar contraminuta ao presente recurso (fl. 275).
É o breve relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 6/2/2026
(fl. 64), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado no dia
(fl. 80), ou seja, dentro do prazo previsto no
, do Regimento
9/2/2026
art. 258, caput
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Esclareço, ainda, que, encaminhados os autos ao Ministério Público para
manifestação sobre o recurso interposto, o
Federal pediu a intimação do
Parquet
Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental.
Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em
, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para
habeas corpus
apresentar resposta ao recurso da defesa.
A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF,
§ 1o),
art. 127,
nos procedimentos de
nos tribunais, fundada no Decreto-
é
habeas corpus
lei n. 552/69,
efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-Geral
da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor exegese
dos objetivos da norma, ser de
o perfil dessa atuação.
custos legis
Feita esta consideração, destaca-se que a decisão agravada indeferiu
liminarmente o
ao fundamento de que impetrado contra acórdão que
mandamus
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

manteve a condenação, transitado em julgado na origem, sem que houvesse
julgamento de mérito neste Superior Tribunal de Justiça passível de revisão,
caracterizando indevida utilização do
como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
O entendimento adotado pela Presidência do STJ, de fato, encontra abrigo na
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual não se admite a
impetração de
como substitutivo de revisão criminal quando não houve
habeas corpus
prévia instauração da competência deste Tribunal.
Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal,
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Tratando-se de condenação
proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, a via adequada para questionar
a aplicação da lei penal aos fatos seria a revisão criminal perante o próprio Tribunal de
origem, e não o
dirigido diretamente a esta Corte.
habeas corpus
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
(tráfico privilegiado).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. O agravante sustenta que a
fundamentação utilizada para afastar o redutor do tráfico
privilegiado é inidônea, alegando que não há comprovação
concreta de dedicação à atividade criminosa, pois
confessou em juízo a condição de "mula".
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem manteve
afastada a minorante do tráfico privilegiado, considerando
elementos concretos que indicam dedicação do agravante
à atividade criminosa, como o elevado grau de
planejamento e a quantidade de drogas apreendidas (122,8
kg de cocaína).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há
flagrante ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
considerando os elementos concretos apontados pelo
Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. O uso de habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de
manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese
dos autos.
6. O Tribunal de origem fundamentou a negativa da
aplicação do redutor do tráfico privilegiado em elementos
concretos, como o elevado grau de envolvimento do
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

agente no planejamento e preparação do delito e a
quantidade significativa de drogas apreendidas, indicando
dedicação à atividade criminosa.
7. A análise da conclusão acerca da dedicação do
agravante
à
atividade
criminosa
demandaria
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
incabível em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o uso de habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de
manifesta ilegalidade.
2. A aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado pode ser afastada com base em
elementos concretos que indiquem dedicação à atividade
criminosa.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é
incabível em sede de habeas corpus.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
1.025.708/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025.
) (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça
para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo
paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu
a impossibilidade de uso do habeas corpus em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no
sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que
julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração
da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso concreto, cuida-se de agravo
regimental interposto em face da decisão que não
conheceu do habeas corpus. O writ se insurgiu contra
acórdão de apelação que transitou em julgado em
e a defesa impetrou o HC em
de
26/3/2025,
25/4/2025,
modo que o habeas corpus é substitutivo de revisão
criminal.
4.
Considerando o manifesto caráter substitutivo recursal do writ, inviável o seu
processamento, tendo em vista que a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser
examinadas em instâncias diversas, está prejudicando
as funções constitucionais desta Corte.
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
998.548/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
29/10/2025,
6/11/2025.

Por outro lado, a argumentação defensiva de que existiriam ilegalidades
manifestas no acórdão, a autorizar a concessão da ordem de ofício, não se mostra
possível no presente caso.
Isso porque, em que pese não tenha integrado o cálculo da pena-base, foi
reconhecida circunstância desfavorável, atrelada à exacerbada quantidade de droga
apreendida, que também justifica a aplicação do regime mais gravoso, a despeito
do teor das Súmulas n. 440, desta Corte Superior, 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal.
Aliás, importa salientar que a fixação da pena-base no mínimo legal, por si só,
não impede o agravamento do regime inicial, notadamente nas hipóteses em que
apreendida elevada quantidade de entorpecentes – como a descrita nos presentes
autos, na qual o ora agravante tinha em depósito cinco tabletes de maconha, com peso
líquido superior 3kg do entorpecente.
Sobre o tema, remansosa é a jurisprudência do STJ no sentido de que "não se
verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no
(AgRg no HC
cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso"
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
850.809/RJ,
DJe de 1o/
).
27/2/2024,
3/2024
Com igual orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS APLICADOS NA 1a E
3a FASE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE
INCIDÊNCIA
DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME MAIS
GRAVOSO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
SUPRESSÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado,
porquanto os elementos concretos do caso conduziram à
conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade
criminosa, em razão da quantidade e variedade de drogas
encontradas
na
posse
do
acusado,
forma
de
acondicionamento, e ainda, a apreensão de petrechos
para comercialização das substâncias ilícitas e o período
de mais de seis meses de conversas acerca do tráfico de
drogas com seus comparsas.
2. A quantidade e a natureza das substâncias
entorpecentes
apreendidas
demonstram
maior
envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e
também a gravidade concreta do delito, justificando, por
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

força do princípio da individualização das penas, o
agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
773.149/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.

Não se verifica, portanto, a presença de ilegalidade flagrante, manifesta e
inequívoca que justifique a superação dos óbices processuais para a concessão da
ordem de ofício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55841248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:24
Código de Controle do Documento: a9290a09-40ea-4104-9397-fd3f092fb629

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.189 / SP
Número Registro: 2026/0031372-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003921320248260069 22640752024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO EDUARDO MARAN JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO EDUARDO MARAN JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:42
Código de Controle do Documento: 10052db3-bd5c-4ad9-a33a-3b95dd6738f2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:42
Código de Controle do Documento: 10052db3-bd5c-4ad9-a33a-3b95dd6738f2